Tribunal: TJMT
Processo: 1010295-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010295-38.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 49885476) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 35517456):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ART. 85 DO CPC – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010295-38.2019.8.11.0000. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/01/2020. Publicado em 04/03/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 36878999, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 46559974).
O Recorrente alega violação aos artigos 502; 505; 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil e artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que consubstanciaria ofensa à coisa julgada a alteração, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, dos parâmetros estabelecidos no título executado para fins de fixação dos honorários sucumbenciais.
Pondera que a sentença condenou o Recorrente ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa a título de honorários sucumbenciais, de modo que foi indevida a alteração do critério para que estes incidissem sobre o proveito econômico, ainda que a retificação tenha sido realizada ao fundamento de corrigir erro material.
Aponta, por fim, violação aos artigos 489, II e § 1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil, em que alegam omissão e vício de fundamentação em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto aos argumentos deduzidos acima.
Recurso tempestivo (id. 49901482).
Custas recolhidas, conforme id. 50011474.
Contrarrazões no id. 52858489.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa do art. 1021 do CPC
O Recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. 1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. A ausência de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta inviabiliza o conhecimento do presente recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1813907/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA.NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do mesmo artigo. 2. Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos sem prévio recolhimento da multa. Está, portanto, ausente o pressuposto recursal objetivo. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1344843/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019) (g.n.)
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão de id. 24588513, proferido por ocasião do julgamento do Agravo Interno, condenou o Recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Ademais, a análise do caderno processual demonstra que não há nos autos comprovante de depósito prévio da referida penalidade, evidenciando a ausência de um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII